Tribunal: TJPA
Processo: 0001679-04.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001679-04.2010.8.14.0201

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: DORACI ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001679-04.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

EMBARGANTE:

COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO W.R. DE SENA FILHO – OAB/PA 17.373

EMBARGADO: DORACI ALVES

ADVOGADO: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA – OAB/PA 5.106

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DELINEADOS NA OBJURGADA MEDIANTE

SÚMULAS 43 E 54 AMBOS DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADOS EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDAMENTE MANTIDA.

VÍCIOS INEXISTENTES.
DESERÇÃO
. OPORTUNIZADO PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. INDIFERENÇA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL MANTIDA. ACÓRDÃO QUE PERMANECE IRRETOCÁVEL.
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001679-04.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

EMBARGANTE:

COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO W.R. DE SENA FILHO – OAB/PA 17.373

EMBARGADO: DORACI ALVES

ADVOGADO: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA – OAB/PA 5.106

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

interpuseram

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID 18957357, página 1, PJe ID 19440205, páginas 1-17), páginas 5-9), que não conheceu do Recurso de Apelação Cível do Primeiro Embargante e

conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível do Segundo Embargante.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ARRANCADA DO ÔNIBUS SEM ESPERAR O EFETIVO DESEMBARQUE DO PASSAGEIRO QUE TEVE SUA PERNA ESMAGADA PELA RODA DO COLETIVO. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 387 STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 20.000,00. RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL DA LITISCONSORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A NÃO CONHECIDO
.” (
PJe ID

1944025,

páginas 1-2).

Em razões recursais,
a
Embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
aduz a inexistência de prazo a preparar o Recurso, indo na contramão dos termos do artigo 1. 007 , § 6º, do CPC.

De outro giro, a Embargante
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
aduz contradição na fixação dos critérios de atualização da condenação e do termo inicial dos juros moratórios. e omissão quanto ao afastamento da multa dos embargos protelatórios aplicada pelo julgador primevo.

Ambos requerendo o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 19561723, páginas 1-5 e PJe ID 19633023,páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

20000718, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0001679-04.2010.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

EMBARGANTE:

COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO W.R. DE SENA FILHO – OAB/PA 17.373

EMBARGADO: DORACI ALVES

ADVOGADO: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA – OAB/PA 5.106

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Frente a tais considerações, decido os Recursos interpostos.

Aos Embargos de Declaração interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Conheço dos Declaratórios dado a presença de seus requisitos de admissão.

Insurge quanto à ausência de oportunidade para pagamento do preparo indicando, inclusive, a afronta aos termos do artigo
1. 007, § 6º, do CPC.

Não assiste razão à Embargante porque lhe foi oportunizado prazo para comprovar a vulnerabilidade econômico financeira alegada e, simultaneamente e no mesmo tempo caso decidisse pelo adimplemento, tal seria feito ainda na forma simples, passos adotados para o julgamento de mérito da Apelação Cível que exibiu, conforme decisão proferida no PJe ID 17707558, páginas 1-4.

Assim não agiu, decidindo se limitar somente no pleito da gratuidade processual, desprezando a oportunidade que lhe fora dada para pagamento simples do preparo.

Recurso a merecer total rejeição, portanto.

Aos Embargos interpostos por
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
anunciando

os vícios da contradição quanto aos critérios de atualização da condenação e termo inicial dos juros moratórios

e omissão quanto ao afastamento da multa por Embargos Protelatórios aplicada

pelo julgador primevo.

Ao exame dos vícios apontados: Contradição e Omissão
.

Contradição e Omissão.
Destaco a parte combatida do acórdão:

“
Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por EMPRESA DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS BOA ESPERANÇA apenas para reduzir o valor do dano moral de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para R$ 20.000,00(vinte mil reais),
mantendo-se a sentença combatida nos seus demais termos dado o pleno acerto do raciocínio jurídico esposado
.”

A sentença atacada e mantida em todos os seus demais moldes delineou esses parâmetros segundo termos das súmulas 43 e 54 do STJ, que põe para muito longe o vício apontado que totalmente inexistente.

Igual posicionamento ocorre com a omissão, que inexistente dado que a sentença combatida está

mantida em todos os seus termos, que compreende a decisão do Recurso Integrativo.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos dois

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados e

a nítida intenção de rediscutirem

assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 06/08/2024